Tribunal: TJSP
Processo: 1501541-31.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE SINISTRO, TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – Pretensão ao pagamento de IPTU, taxa de sinistro, taxa de expediente e taxa de limpeza pública do exercício de 2.016 – Sentença de cancelamento da distribuição – Pleito de reforma da sentença – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE SINISTRO, TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – Pretensão ao pagamento de IPTU, taxa de sinistro, taxa de expediente e taxa de limpeza pública do exercício de 2.016 – Sentença de cancelamento da distribuição – Pleito de reforma da sentença – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs são cabíveis somente embargos infringentes e embargos de declaração, nos termos do art. 34, "caput", da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Impossibilidade de interposição da presente apelação, uma vez que o valor atualizado da causa é, de maneira incontroversa, inferior ao limite supracitado – APELAÇÃO não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000847415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501541-31.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI, é apelada EDEVANDO MARCOS TOPPAN
ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, Não Conheceram do recurso. Vencidos o 2o Juiz e o 3o
Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10267
Apelação no 1501541-31.2019.8.26.0615
Apelante: MUNICÍPIO DE TANABI
Apelada: EDEVANDO MARCOS TOPPAN ME
2a Vara da Comarca de Tanabi
Magistrado: Dr. Rafael Salomão Spinelli
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU, TAXA DE SINISTRO,
TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
Pretensão ao
pagamento de IPTU, taxa de sinistro, taxa de expediente e taxa de
limpeza pública do exercício de 2.016
Sentença de cancelamento da
distribuição
Pleito de reforma da sentença
Não conhecimento do
recurso
Inadequação da via processual eleita
Contra a sentença
proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50
(cinquenta) ORTNs são cabíveis somente embargos infringentes e
embargos de declaração, nos termos do art. 34, “caput”, da Lei Fed. no
6.830, de 22/09/1.980
Impossibilidade de interposição da presente
apelação, uma vez que o valor atualizado da causa é, de maneira
incontroversa, inferior ao limite supracitado APELAÇÃO não conhecida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Tanabi contra a r. sentença (fl. 12), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Edevando Marcos
Toppan Me, que cancelou a distribuição, nos termos do artigo 290 do
Código de Processo Civil.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 18/24), em
síntese, que foi requerida a concessão de prazo complementar de 90 (noventa)
dias para o recolhimento das custas/despesas postais, contudo, só foi deferido
15 (quinze) dias. Sustenta que o prazo concedido foi exíguo diante da pouca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantidade de funcionários, além de não ter sido observada a contagem em
dobro. Aponta que as despesas foram recolhidas antes do decurso de 30
(trinta) dias úteis, quando já proferida sentença. Pondera que não se observou
também a suspensão dos prazos determinada em razão da pandemia de
COVID-19. Aduz que deve haver a devida prestação jurisdicional e que inexiste
abandono da causa. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não pode ser conhecido.
O artigo 34, “caput”, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9801, estabelece que das sentenças proferidas em ações de execução
com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, só são admitidos embargos infringentes e
embargos de declaração.
Nesse sentido, aliás, já foi firmado entendimento no
julgamento do Recurso Especial no 1.168.625/MG, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, TEMA 395, de 01/07/2.010, do Superior Tribunal de
Justiça, a seguir transcrito:
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
ART. 543-C, DO CPC TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL VALOR DE ALÇADA
CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE
50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
1 Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000 PRECEDENTES CORREÇÃO
PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001 1. O recurso de apelação é cabível nas
execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da
propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22
de setembro de 1980
2. A ratio essendi da norma é promover uma
tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos
expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração
a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-
se a interposição de recurso ordinário 3. Essa Corte consolidou o sentido de
que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da
interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro,
mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para
moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN =
50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e
vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia".(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
4. Precedentes
jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag
952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008,
DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161 5. Outrossim, há de se
considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que
"extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na
Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos
créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo
IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp
761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ
20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento,
assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de
parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange
tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA,
Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado editora, 2009, p. 404)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se
como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos),
corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser
observado à data da propositura da execução 8. In casu, a demanda executiva
fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta
centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da
Justiça Federal, (disponível em <http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/>),
indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e
oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de
atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas
em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a
quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada
disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição
da apelação.
9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Recurso Especial no 1.168.625/MG,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2.010, DJe
01/07/2.010) (negritei)
Portanto, nas execuções fiscais cujo valor não exceda à 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN não cabem o
recurso de “apelação”, nos termos do já citado artigo 34 da Lei n.o 6.830, de
22/09/1.980.
No caso dos autos, o apelante sequer alega que o valor
atualizado da ação de execução supera o limite acima.
Ressalta-se que o valor da execução na data do
ajuizamento da ação era de R$ 770,46 (setecentos e setenta reais e quarenta e
seis centavos), inferior a 50 ORTNS, que em dezembro de 2.019 correspondia a
R$ 1.023,53 (um mil, vinte e três reais e cinquenta e três centavos).
Ora, a este respeito, o TEMA 408, de 10/09/2.011, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário
637.975/MG, apontou que não há violação aos princípios do devido processo
legal, contraditório, ampla defesa, acesso à jurisdição e duplo grau de
jurisdição, firmando a tese de que “é compatível com a Constituição o art.
34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de
execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN”.
Logo, não há que se falar em violação a garantias
constitucionais relativamente ao não conhecimento da presente apelação, uma
vez que contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou
inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN
somente são cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração.
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA QUE RECONHECEU
FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE VALOR IRRISÓRIO Decisão que recebeu a
apelação interposta como embargos infringentes e, ato contínuo, rejeitou-os
liminarmente - Recurso de apelação incabível
Valor de alçada inferior a 50
ORTN ́S
Art. 34, da Lei no 6.830/80
REsp 1.168.625/MG representativo da
controvérsia
Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2197193-28.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Mônica Serrano;
Comarca: Mococa; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 31/10/2.019; Data de Registro: 06/11/2.019)
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente
recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação,
em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.613
Apelação Cível no 1501541-31.2019.8.26.0615
Comarca: Tanabi
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
Apelado: Edevando Marcos Toppan Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto ao não conhecimento do recurso.
Conforme se depreende do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
são cabíveis embargos infringentes para impugnação de sentença, desde que
examinado o mérito, sob pena de infração ao direito constitucional de amplo
acesso ao Poder Judiciário.
Não é o caso dos autos. É que a decisão combatida no apelo
fazendário cancelou a distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, o recurso deve ser conhecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
12E11C24
8
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D00EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501541-31.2019.8.26.0615 e o código de confirmação da tabela acima.